Tribunal: TJBA
Processo: 8050630-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050630-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LIANE FIGUEIREDO DA SILVA PEREIRA Advogado(s): GISELE SANTOS ROCHA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL SENTENCIADA. POSTERIOR PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO COM BASE EM DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO E FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APÓCRIFAS. VÍCIO SANÁVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTS. 76 E 99, §2º, DO CPC. OFENSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PLEITO FORA DOS LIMITES DO INSTRUMENTAL. DECISÃO. REFORMA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8050630-35.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões adiante expostas.